Tribunal: STF
Processo: RE 258327
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ATIVIDADE PENOSA E INSALUBRE. CONTAGEM
 ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO. MUDANÇA DE
REGIME.
O direito à contagem especial do tempo de serviço prestado
sob condições insalubres pelo servidor público celetista, à época em
 que a legislação então vigente permitia tal benesse, incorporou-se
ao seu patrimônio jurídico.
Precedentes.
Recurso extraordinário
conhecido e improvido.